Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703942-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL D E C I S Ã O Diante da certidão de ID no 28137883, bem como do retorno do eminente Des. James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, redistribuam-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2021 14:55:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator